Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0727632-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA ALVES AGRAVADO: EDNEI FAGUNDES DE SOUZA, NOBRE ARTE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu as medidas de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Em suas razões recursais, o agravante defende a aplicação de tais medidas executivas atípicas em razão de execução frustrada e de ausência de cooperação do devedor, com o intuito de compeli-lo ao cumprimento da obrigação. Sustenta que a aplicação das referidas medidas encontra respaldo na legislação (art. 139, IV, do CPC), bem como na jurisprudência. Requer (i) a concessão de efeito suspensivo; (ii) a intimação da parte executada para que informe bens à penhora ou apresente garantia de satisfação da dívida e; (iii) a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas executivas atípicas. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. É dizer, o agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito